Tribunal: CARF
Processo: 13888.723371/2017-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.723371/2017-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.535 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
PLASTIMETAL ENGENHARIA & SERVICOS DE MANUTENCOES
INDUSTRIAIS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2016 a 30/09/2016
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. LIQUIDEZ
A compensação é ação unilateral do sujeito passivo, cabe a ele apurar o crédito
que há de ser líquido e certo para dar suporte à extinção do débito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de
conversão em diligência proposta pela relatora, que restou acompanhada somente pelo
Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo. Assim, votaram por rejeitar a diligência os
Conselheiros Giovana Pereira de Paiva Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues
de Sousa, Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges e Heitor de Souza Lima Junior
(Presidente). Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, negar provimento ao Recurso
Voluntário, consoante conclusões majoritárias registradas no Voto da relatora, na forma prevista
no art. 63, §8o. do Anexo II ao RICARF. Manifestaram intenção de apresentar Declaração de
Voto os Conselheiros Giovana Pereira de Paiva Leite e José Eduardo Dornelas Souza.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felícia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiro, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.723371/2017-23
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.535 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723371/2017-23

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata-se o presente processo de pedido de compensação DCOMP no
21132.21345.230217.1.3.02-9089, referente Saldo Negativo de IRPJ 3o Trimestre de
2016, no valor de R$660.000,00.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Piracicaba emitiu Despacho
Decisório no566 com o seguinte teor:
RELATÓRIO
A empresa acima identificada apresentou PER/DCOMP de crédito do Saldo
Negativo.
Na composição do crédito a empresa relacionou retenções na fonte.
A empresa foi intimada através de Termo de Intimação a apresentar os
comprovantes de retenção, conforme determina os arts. 942 e 943 do Decreto 3.000,
de 1999, e o art. 55 da Lei no 7.450, de 1985.
Até a presente data a empresa não apresentou nenhum comprovante tampouco
respondeu à intimação.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A compensação de créditos do sujeito passivo com créditos tributários da
Fazenda Pública encontra-se disciplinada no art. 170 da Lei no 5.172, de 1966 –
Código Tributário Nacional –CTN.
A restituição, o ressarcimento e a compensação dos tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB encontram-se dispostos no art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996, e na Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017.
O art. 2o da Portaria RFB no 1.453, de 2016, determina que a autoridade
competente para elaborar e proferir decisão em processo de restituição,
compensação, ressarcimento ou reembolso é o Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil.
O crédito do Saldo Negativo encontra-se disciplinado nos arts. 1o, 2o e 6o da Lei
9.430, de 1996.
Conforme exposto no relatório acima, a empresa foi intimada a apresentar
comprovantes de retenção conforme determina os arts. 942 e 943 do Decreto 3.000,
de 1999, e o art. 55 da Lei no 7.450, de 1985, e lançamentos contábeis demonstrando
o crédito das retenções efetuado na contabilidade da empresa. Até a presente data a
empresa não apresentou nenhum comprovante tampouco respondeu à intimação.
Mesmo diante da inércia da empresa, foram efetuadas pesquisas no sistema
DIRF junto às fontes pagadoras e não foram encontradas as supostas retenções
informadas.
O preenchimento do crédito do Saldo Negativo no PER/DCOMP é passo
posterior no processo de requerimento do valor. Inicialmente a empresa deve apurar
o IRPJ e a CSLL por meio do preenchimento e da entrega da ECF, que constitui a
declaração anual que as empresas fazem para demonstrar a apuração desses tributos.
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.535 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723371/2017-23

No caso de períodos trimestrais, que se encerram antes do fim do ano civil, ou
em períodos anteriores à data limite para a entrega da ECF, ao menos a empresa
deveria ter comprovado o registro em sua contabilidade dos créditos que pleiteia de
forma que se pudesse confirmar a geração do crédito do Saldo Negativo.
Para o presente caso, a empresa sequer apurou crédito de Saldo Negativo na
ECF, diferentemente do informado no PER/DCOMP.
Resta claro que a empresa agiu deliberadamente para burlar a legislação
tributária inserindo informações inverídicas nas fichas de composição do crédito no
PER/DCOMP.
Ao seu bel prazer relacionou retenções na fonte com valores múltiplos de R$
1.000,00 em verdadeira ação premeditada para postergar o adimplemento de suas
obrigações tributárias, confiando na suposta lentidão da máquina pública e em
eventual não análise dos dados.
Registre-se que a Receita Federal, em esforço contínuo de melhoria na
prestação de serviços, desenvolve sistemas eletrônicos e os coloca à disposição da
sociedade brasileira para que esta, seguindo os ditames legais, notadamente os
tributários, faça uso deles gratuitamente para cumprir suas obrigações tributárias e,
nos casos de créditos legítimos, os requerer de forma célere e descomplicada.
Pois a empresa valeu-se de um desses sistemas, no caso o PER/DCOMP, para
tentar lograr êxito e postergar a extinção de créditos tributários, não respeitando a
legislação disposta no art. 170 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), ao prever que somente créditos líquidos e certos podem ser utilizados na
compensação de débitos.
Os responsáveis pela empresa, pelo preenchimento do PER/DCOMP e por sua
transmissão, além de informações do computador e da rede utilizada, constam na
tabela a seguir:
(OMITIDA)
Ante o exposto, ficam glosadas as retenções na fonte que compuseram o Saldo
Negativo pleiteado e ficam não homologadas as Declarações de Compensação
amparadas por este crédito.
Em função da inserção de informações falsas no PER/DCOMP, combinado
com o não atendimento à intimação, será lançada a multa isolada de 225% conforme
preveem o caput e os §§ 2o e 5o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, e o § 2o do art.
44 da Lei no 9.430, de 1996, todos com a redação dada pela Lei no 11.488, 2007.
E diante de elementos que caracterizam os crimes previstos no art. 299 do
Decreto- Lei no 2.848, de 1940 (Código Penal), e pelo inciso I do art. 1o da Lei no
8.137, de 1990, será elaborada Representação Fiscal para Fins Penais a ser
encaminhada ao Ministério Público Federal.

Cientificada da decisão por meio de sua Caixa Postal, considerada seu
Domicílio Tributário Eletrônico, em 28/09/2017 a empresa apresentou manifestação
de inconformidade alegando em síntese:
Que apurou crédito próprio, efetuando compensação de débitos próprios com a
utilização do sistema PERDCOMP e que para o período em questão, verificou-se, que
existe retenção indevida ou a maior, efetuada por fontes pagadoras, caracterizando
SALDO NEGATIVO, sendo que o quadro de retenção na fonte, por si só é a
comprovação da composição do crédito pleiteado pela empresa.
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.535 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723371/2017-23

Diz:
Assim, foi elaborado DCOMP com o valor indevidamente retido, na tentativa
de compensar com os tributos devidos pela empresa.
Assim, dessa forma, a manifestante vem apresentar suas notas do 1o trimestre
de 2014, para que a douta Delegacia de julgamento possa apreciar a verificar as
alegações de direito creditório.
Alega que ...a eventual retenção (e recolhimento) de tributos nos pagamentos
feitos a pessoas jurídicas, nos moldes do art. 34 da Lei no 10.833, de 2003, configura
hipótese de pagamento indevido de tributos, o que garante ao sujeito passivo o direito
à restituição da importância indevidamente retida, com fundamento no art. 165,
inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional -
CTN). Esta a redação do art. 165 do CTN:( omitido)
Afirma que:
A restituição ou a compensação de valor pago a maior ou indevidamente, é
preceito de caráter interpretativo das normas materiais que definem a formação do
indébito na apuração anual do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Não cabendo a nobre auditora dar
interpretação extensiva ou equivocada aos fatos que geraram a obrigação
tributaria.
Caberia a fonte pagadora então se manifestar e fazer valer os preceitos do
art. 8o da Instrução Normativa no 1300 de 2012, retificando a DIRF apresentada,
bem como, a solicitação da restituição do valor pago a maior, desde que
comprove a devolução do que reteve indevidamente ou a maior, com já dito
anteriormente.

Pede que seja feita nova análise, verificando forma pormenorizada os fatos trazidos,
confirmando os mesmo via sistema, reconsiderando a compensação para posterior homologação.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2016 a 30/09/2016
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. LIQUIDEZ
A compensação é ação unilateral do sujeito passivo, cabe a ele apurar o crédito
que há de ser líquido e certo para dar suporte à extinção do débito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.535 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723371/2017-23

Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata-se o presente processo de pedido de compensação, referente Saldo Negativo
de IRPJ 3o Trimestre de 2016, no valor de R$660.000,00.
De acordo com o despacho decisório, na composição do crédito a empresa
relacionou retenções na fonte, cujos comprovantes não foram apresentados pela empresa.
A empresa defende seu direito a compensação referente retenções declaradas na
DCOMP conforme abaixo:

No entanto, a decisão de primeira instancia julgou de forma desfavorável à
contribuinte o caso em questão, alegando que analisando a DIRF do período não foram
encontrada declarações de retenções tendo a empresa como beneficiária das fontes pagadoras
declarada por ela em DCOMP.
Desta forma, entende que, apesar de alegar seu direito, a empresa não faz prova da
retenção, não traz documentos comprobatórios que demonstram valores recebidos da fonte
pagadora com as retenções efetivamente feitas nem somente o Comprovante de Rendimentos
Pagos e Imposto de Renda Retido na Fonte que é o documento hábil e suficiente a demonstração
da retenção sofrida.
2. Direito
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.535 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723371/2017-23

a. Julgamento conjunto
Em razão da não homologação da compensação tratada no presente processo, a
Autoridade Fiscal aplicou multa de 225%, estando a respectiva discussão encartada no processo
administrativo 13888.723815/2017-21, também pendente de apreciação por esse E. Conselho.
No mesmo procedimento, foram ainda não homologadas, pelos mesmos
fundamentos, as compensações tratadas nos processos administrativos no 13888.723368/2017-
18,
13888.723369/2017-54,
13888.723367/2017-65,
13888.723372/2017-78
e
13888.723370/2017-89.
Destarte, como resta evidente a correlação de dependência entre os lançamentos e
as razões de recurso ora desfiladas, não há dúvida de que o julgamento desse recurso deve
ocorrer em sessão conjunta com os acima referidos, a fim de evitar que os mesmos fatos recebam
tratamento diverso em função do Colegiado aos quais distribuídos.
Uma vez que os processos foram julgados em conjunto, na sistemática de recursos
repetitivos, entendo que o requerimento da Recorrente foi devidamente atendido.
b. Vítima de fraude
A Recorrente esclarece que atua exclusivamente no ramo de montagens e
manutenção industrial, sendo responsável pela montagem de plantas industriais de grandes
empresas, como a Alpargatas, Danone e JBS, entre tantas outras.
Nesse âmbito técnico é administrada pelo seu titular Everton Lopes Pereira, que
se vale, como milhares de empresas brasileiras, do serviço de contabilidade externa, à época dos
fatos desenvolvida pelo escritório contábil Aro, sediado na cidade de Americana-SP (vizinha à
sede da ora Recorrente), cujo sócio e administrador Cristiano Fontes Aro se encontra atualmente
preso, conforme se comprova pelas noticias anexadas ao presente recurso.
E no contexto da prestação do serviço de contabilidade, o Titular da ora
Recorrente recebeu proposta, por parte do referido Contador, no sentido de liquidar os créditos
tributários vincendos mediante utilização de precatório, pelo qual a empresa pagaria 50% do
valor a título de deságio.
Mediante garantia de que a operação era lícita, o Titular da Recorrente concordou
com sua realização e fez a liquidação dos valores diretamente ao referido escritório contábil,
como se pode observar nos boletos que lhe eram enviados periodicamente.
Alega a Recorrente que os valores pagos ao Escritório Contábil1 seriam
suficientes para liquidar as obrigações tributárias apontadas nas questionadas compensações,
caso essas tivessem sido apuradas corretamente, conforme demonstrado no trabalho técnico ora
submetido à sempre imparcial avaliação desse Colegiado.
Em momento algum, é preciso registrar, o Titular da Recorrente anuiu com a
fraude praticada pelo mencionado contador ou dela participou, pois sua formação como
Engenheiro não lhe permite transitar, com o mínimo grau de segurança, nas questões de ordem
jurídica/contábil que ficavam a cargo do citado escritório, na pessoa do Sr. Cristiano Aro.
c. Pedido de diligencia – débitos cobrados são inferiores aos devidos
A Recorrente alega que, como esse Colegiado pode facilmente notar, os serviços
referem-se à empreitada global para montagem e ou manutenção de instalações industriais
(atividades contempladas no conceito de construção civil). As poucas vendas de mercadorias,
quando ocorreram, foram de peças de reposição e ou manutenção.
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.535 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723371/2017-23

É sabido que na empreitada global, o empreiteiro emprega todos os materiais
necessários à obra, sejam materiais por ele produzidos ou adquiridos de terceiros (caso da
Recorrente). Nessa hipótese, o percentual aplicável é de 8% para o IRPJ e 12% para a CSLL.
No entanto, a despeito de o percentual aplicável ser de 8% sobre o IRPJ e 12%
para a CSLL, a apuração feita pelo Escritório Contábil levou em consideração os percentuais de
32% tanto para o IRPJ quanto para a CSLL, o que majorou consideravelmente os débitos a serem
liquidados com as questionadas compensações.
Logo, como os débitos cuja liquidação se pretendeu nas declarações de
compensação não homologadas foram apurados mediante a aplicação dos percentuais
equivocados, a Recorrente pretende que, em face do principio da verdade material, sejam eles
ajustados para o efetivamente devido.
Com o intuito de demonstrar que os débitos declarados devem ser revistos para
menor, a Recorrente pede licença para acostar trabalho executado por profissional da área (fls.
608), com base em Nota Técnica elaborada por especialista nela apontado (fls 587 e segs), do
qual se extrai a conclusão de que, nos PER/DCOMP analisados e indeferidos pela Autoridade
Fiscal os débitos indicados a título de IRPJ estão majorados em R$ 649.483,75 e os indicados a
título de CSLL estão majorados em R$ 194.845,13.
No presente processo, em que se discute a não homologação das compensações
atreladas ao PER/DCOMP no 21132.21345.230217.1.3.02-9089, o mencionado trabalho técnico
aponta que os débitos nele indicados estão majorados em R$ 149.031,39 para o IRPJ e em R$
45.058,73 para a CSLL, sendo de rigor a sua adequação.
Embora o trabalho pericial ora juntado seja suficiente a sustentar a revisão
pretendida, cujo objetivo, frise-se, nos presentes autos é adequar o valor a ser pago aos débitos
efetivamente devidos, quer a Recorrente dizer que, caso paire alguma dúvida sobre o valor ou os
documentos em que se funda a conclusão alcançada pelo Perito, esse Colegiado está autorizado a
ordenar diligencia a ser executada pela Autoridade Local, na qual, certamente, serão ratificadas
as informações oferecidas no mencionado trabalho técnico.
Diante do exposto e atento à busca da verdade material, seja pela aceitação do
trabalho anexo, seja pela conversão do julgamento em diligencia para que a Autoridade Fiscal
constate “in loco” o ora alegado, deve esse Colegiado, mediante reforma da decisão recorrida,
adequar o débito exigido ao montante efetivamente devido pela Contribuinte mediante a
aplicação dos percentuais de 8% e 12%, respectivamente em relação ao IRPJ e à CSLL.
Diligencia
A legislação que rege o processo de compensação, em especial a Lei 9.430/96,
não limita a presente lide no que se atine somente a discussão sobre o direito creditório. Em
verdade, o paragrafo 11o do artigo 74 da citada lei, confere automática suspensão da
exigibilidade do débito objeto da compensação, materializando o caráter de “encontro de contas”
entre credito e débito pelo instituto da compensação.
O conceito da compensação é originário do Direito Civil, posto que se apresenta
como uma das formas de extinção das obrigações em geral.
Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as
duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.
O Código Tributário Nacional acolheu o instituto, com algumas particularidades,
dispondo no seguinte sentido: a lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.535 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723371/2017-23

estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública (art. 170).
Para Hugo de Brito Machado a compensação é como que um encontro de contas.
Se o obrigado ao pagamento do tributo é credor da fazenda pública, poderá ocorrer a
compensação pela qual seja extinta sua obrigação, isto é, o crédito tributário.
A compensação só pode existir se for crédito e débito existentes. O direito de
compensar é decorrência natural da garantia dos direitos de crédito, que consubstanciam
parcelas do direito de propriedade, combinada com outros preceitos constitucionais.
Seria absurdo pretender que alguém, sendo credor e, também, devedor da mesma
pessoa, pudesse exigir daquela o pagamento de seu crédito, sem que estivesse também
obrigado a pagar o seu débito. A compensação é, na verdade, um efeito inexorável das
obrigações jurídicas, e desse contexto não pode excluir a Fazenda Pública.(grifei)
MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 27. ed. São Paulo: Malheiros,
2006, pág. 222

De acordo com o entendimento acima, entendo que não há qualquer impedimento
ao sujeito passivo para fins de reavaliação dos débitos informados em DComp, sobretudo em
face da documentação acostada aos autos em sede de Recurso Voluntário.
Desta forma, em nome do Princípio da Verdade Material, deve ser o presente
processo convertido em diligencia para que a autoridade de origem analise a documentação
apresentada.
***
Não obstante ter votado pelo encaminhamento do julgamento para conversão em
diligencia, fui vencida pela maioria do colegiado. Os conselheiros Giovana Paiva, Rafael
Malheiros e Lucas Esteves Borges entenderam que a revisão de débitos deve ser realizado em
caráter excepcionalíssimo, o que não seria o caso dos autos, Os conselheiros Lizandro Rodrigues
de Sousa, José Eduardo Dornelas Souza e Heitor de Souza Lima Junior entenderam que os
argumentos relacionados à fraude e reanalise do débito estaria preclusos já que não foram
trazidos em sede de impugnação mas somente no Recurso Voluntário.
Passando-se, desta forma, à questão de mérito, voto por negar provimento ao
Recurso Voluntário posto que a Recorrente não trouxe aos autos provas que comprovam crédito
e débito a serem considerados. No entanto, o colegiado majoritariamente entendeu que não deve
reanalise do débito no caso concreto, visto que não é cabível a revisão de débito de ofício.

Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.
Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.535 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723371/2017-23

Declaração de Voto
Declaração de Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite
Manifestei intenção de declarar voto, para expor as razões pelas quais rejeitei a
proposta de conversão do processo em diligência levanta pela I. Conselheira Relatora.

No presente processo, o Contribuinte declara que foi vítima de fraude e reconhece
que o crédito informado na DCOMP de fato não existe. Todavia, ele questiona os valores
confessados na DCOMP.
O contribuinte informa que o contador teria apurado e informado valores
indevidos, uma vez que é uma construtora que trabalha por empreitada global e que para fins de
cálculo de IRPJ e CSLL o percentual de presunção do lucro presumido deveria ser 8% ao invés
do percentual de 32% utilizado pela contador. Declara que as atividades comercias são bem
menos significativas.
Como visto, a Recorrente se insurge tão somente quanto aos valores de débitos
por ela mesma confessados. Não há questionamento sobre o “encontro de contas” realizado no
procedimento de compensação, mas um verdadeiro pedido autônomo de revisão de débito
confessado.
Entendo que não compete ao CARF o pedido autônomo de revisão de débito,
mormente quando se faz necessário uma verdadeira auditoria fiscal para avaliar toda a apuração
do contribuinte (percentual de presunção do lucro presumido de 8% ou 32%, se foi empreitada
global ou não, quais valores foram venda de mercadoria, etc). O contencioso não se presta para
discutir débito confessado. Nestes casos, o contribuinte deve solicitar Revisão de Ofício perante
a Unidade de Origem.
Ainda que do despacho contestado conste intimação para pagamento dos débitos
indevidamente compensados, nos termos do § 7o do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 1996, há de se
ressaltar que a exigibilidade desses débitos não decorre da intimação ou de qualquer outro ato da
administração (auto de infração ou notificação de lançamento), mas de ato da própria interessada
(confissão de dívida).
Assim sendo, a intimação para cobrança de débitos confessados não caracteriza
ato em relação ao qual possa ser instaurado litígio, nos moldes delineados no Decreto no 70.235,
de 1972.
Com efeito, segundo o § 6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, a DCOMP
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados. E, de acordo com o § 8o do mesmo art. 74, não efetuado o
pagamento do débito indevidamente compensado, ele deve ser encaminhado para a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para inscrição em dívida ativa da União.
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.535 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723371/2017-23

Em se tratando de determinação e exigência de créditos tributários, são passíveis
de contestação, no âmbito do contencioso administrativo de competência das DRJs e do CARF,
apenas os atos da administração (e não do contribuinte) dotados de força constitutiva: auto de
infração e notificação de lançamento.
Assim sendo, não é competência das DRJs, nem do CARF, se pronunciar sobre os
débitos indevidamente confessados.
Logo, é de se ver que não compete ao CARF, tampouco, discutir a existência ou
não do débito confessado, visto que no presente processo o que se discute é a existência ou não
do crédito pleiteado - o que se encontra fora de litígio.
Compete ao CARF, a análise de eventual débito não compensado quando o
discussão envolve as regras para a homologação, melhor dizendo, as condições sobre as quais se
deu o encontro de contas entre crédito e débito, entre elas questões como incidência de multa
moratória, juros, imputação etc.
A competência para rever o débito confessado no Pedido de Compensação ou em
DCTF é da Unidade de Origem (Delegacias da Receita Federal ou Delegacias Especializadas).
Essa competência consta do Regimento Interno da Receita Federal, tanto na
versão atual, quanto nas que lhe antecederam. Transcrevo abaixo os arts. 272 e 273 da Portaria
MF n. 430, de 09 de outubro de 2017 (regimento anterior) e art. 290 da Portaria
ME No 284, de 27 de julho de 2020 (regimento vigente):
Regimento Anterior
Art. 272. À Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização (Defis), à
Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização de Comércio Exterior
(Delex), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Comércio Exterior
(Decex), às Delegacias Especiais da Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes
de São Paulo e de Belo Horizonte (Demac) compete, no âmbito da respectiva jurisdição,
no que couber, gerir e executar as atividades de fiscalização, de controle aduaneiro, de
tecnologia e segurança da informação, de comunicação social, de programação e
logística e de gestão de pessoas, de planejamento, avaliação, organização,
modernização, e, especificamente:
(...)
III - proceder à revisão de ofício de lançamentos e de declarações apresentadas pelo
sujeito passivo e ao cancelamento ou reativação de declarações a pedido do sujeito
passivo;
Art. 273. À Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Instituições Financeiras
(Deinf), exceto quanto aos tributos relativos ao comércio exterior, compete, no âmbito
da respectiva jurisdição, gerir e executar as atividades de controle e auditoria dos
serviços prestados por agente arrecadador e ainda, em relação aos contribuintes
definidos por ato do Secretário da Receita Federal do Brasil, gerir e executar as
atividades de tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança, monitoramento dos
maiores contribuintes, atendimento e orientação ao cidadão, tecnologia e segurança da
informação, comunicação social, programação e logística, gestão de pessoas,
planejamento, avaliação, organização, modernização, e, especificamente: (Redação dada
pelo(a) Portaria MF no 331, de 03 de julho de 2018)
(...)
VII - proceder à revisão de ofício de lançamentos e de declarações apresentadas pelo
sujeito passivo e ao cancelamento ou reativação de declarações a pedido do sujeito
passivo;
Regimento Vigente
Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.535 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723371/2017-23

Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e executar,
no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição dos processos de
trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de
cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de
benefícios fiscais, de fiscalização, de revisão de ofício, de atendimento e orientação ao
cidadão, de controle aduaneiro e de vigilância e repressão.
Destaco que, no Regimento atual, essa competência para revisar de ofício consta
do art. 290 e se repete em artigos seguintes para a Delegacias especializadas (Derat, Demac,
Deinf).
Por conseguinte, considerei incabível a diligência para auditar os valores
confessados pela Recorrente em DCOMP.

Giovana Pereira de Paiva Leite
(documento assinado digitalmente)

Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital